Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A PRETENSÃO REJEITADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE COM AS ALEGAÇÕES. CONTA DE ENERGIA ELETRICA. AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO MEDIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO DEVIDA.

1. Não se conhece do recurso inominado que impugna pretensão rejeitada na sentença.

2. Se a sentença rejeitou o pedido de compensação por danos morais, carece de interesse o recurso na parte em que pede a rejeição do pedido nesse sentido.

3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário. Se na hipótese o acervo probatório não descredencia a alegação da autora de que o medidor de energia estava com defeito, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a empresa ré a restituir em dobro a quantia indevidamente paga em excesso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões.